Tribunal: CARF
Processo: 10380.723538/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723538/2018-50
ACÓRDÃO
2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DEVER DE PROVA.DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS.INEXISTÊNCIA
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDENTES A SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO
O ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo do crédito
tributário lançado é do contribuinte estabelecendo a lei o momento certo
para apresentação dos elementos comprobatórios.
MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.NÃO PRONUNCIAMENTO.
A imposição de sanção decorrente da aplicação de lei tributária é dever da
autoridade administrativa não sendo o Carf competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade do diploma legal.
ACÓRDÃO
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723538/2018-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 12/07/2018, fls. 522/523 e 526, o Município de Pedra Branca foi regularmente
notificado da constituição de crédito tributário em seu desfavor para cobrança de contribuições
previdenciárias (Segurados), relativo às competências de 01/2014 a 12/2014, conforme autos de
infração de fls. 02/11, além de juros e multa de ofício (75%), totalizando R$ 3.240.088,25.
A exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc descrevendo fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 12/19, instruído por planilhas comprobatórias, dados extraídos de
sistema, fls. 20/435, sendo precedida por fiscalização tributária iniciada em 12/06/2017, fls.
516/518, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 03.1.01.00-2017-00448-5, encerrada em
29/06/2018, fls. 524/525. Constam dos autos termos e exigências realizadas e respectivas
respostas; cópia de folha de pagamento, resumos de diárias e de informações contábeis, além de
outros documentos, fls. 436/521.
Em apertada síntese, do cotejo de folha de pagamento com as GFIPs declaradas no
período e dados do Sistema de Informações Municipais (SIM) a autoridade tributária constatou
omissão no recolhimento das contribuições referentes a parte dos segurados, conforme abaixo
disposto:
i.
servidores não amparados pelo regime previdenciário próprio e, portanto,
submetidos ao RGPS;
ii.
trabalhadores autônomos;
iii.
transportadores autônomos.
(Refisc)
7.1.5- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS DESCONTADOS - CÓDIGO
2096
Contribuições descontadas dos segurados incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados e aos segurados Contribuintes
Individuais verificado pelo comparativo da Folha de Pagamento X GFIP
(divergências). e Sistema de Informações Municipais - SIM X GFIP (divergências).
7.1.6- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS NÃO DESCONTADOS -
CÓDIGO 2096
Contribuições previdenciárias referentes a parte dos segurados, qual seja, valor
aferido referente a diárias pagas individualmente maiores que 50% do salário na
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723538/2018-50
3
competência - não declaradas em GFIP (divergências), no percentual de 8% (oito
por cento) sobre o total das remunerações; e 11% (onze por cento) sobre as
remunerações não declaradas em GFIP de contribuintes individuais das categorias
de autônomos e transportadores autônomos.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa, conforme peça
juntada a fls. 529/546, impugnando integralmente o crédito lançado, além de juntar cópia de
documentos a fls. 548/564.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR) – DRJ/CTA
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 06-66.396, de 30/04/2019, fls. 570/585,
cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida dos créditos tributários nela
declarados, cabendo o lançamento de ofício apenas dos créditos tributários
omitidos ou a menor.
MULTA DE OFICIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723538/2018-50
4

LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
O município foi regularmente notificado do decidido em 31/07/2019, conforme fls.
588/592, com destaque que o carimbo dos Correios indica referida data, em consonância com o
despacho de fls. 631, muito embora o recebedor tenha marcado como 01/07/2019.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 02/08/2019, fls. 615, o recorrente interpôs recurso voluntário com farta
jurisprudência, fls. 616/630, com as seguintes alegações e pedidos:
i.
Equívoco do lançamento – cobrança de valores pagos
Insurge-se o município contra os créditos constituídos para as obrigações principais
ao argumento que a fiscalização não considerou os pagamentos dos tributos realizados
mensalmente, sendo dever da administração pública realizar a dedução, inclusive com a retirada
de juros e multas da parcela paga:
(Recurso Voluntário)
Do lançamento efetuado constata-se que a fiscalização não levou em
consideração os valores efetivamente pagos pelo município Recorrente em cada
mês do exercício de 2013, no valor de R$ 12.316,63 (doze mil, trezentos e
dezesseis reais e sessenta e três centavos), consoante demonstrado de forma
documental quando da apresentação da Impugnação ao Auto de Infração em
debate.
Ao lançar as diferenças identificadas sem aproveitar os valores outrora pagos a
maior (em relação à GFlP declarada) para abatimento do saldo devedor do
Município, a fiscalização simplesmente ignora o fato de que o Recorrente já havia
recolhido parte dos valores que foram lançados em auto de infração.
Cabia à fiscalização tão somente identificar possíveis inconsistências entre os
valores devidos e os valores efetivamente pagos e cobrar a possível diferença.
Ao desconsiderar os valores efetivamente já adimplidos pelo Recorrente
automaticamente aplicou de forma indevida juros e multas, pois assim o fez
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723538/2018-50
5
levando em consideração o valor atribuído através do lançamento de ofício
desconsiderando os valores adimplidos pelo Recorrente.
i.
Lançamento de créditos indevidos não correspondentes a salário-
contribuição
Aduz que parte dos valores lançados, referente aos prestadores de serviço
(contribuintes individuais), são fornecimento de refeições prontas, de água e de cópias
documentais, além de aluguel de som, portanto indevidos esses créditos juntamente com juros e
multas aplicados.
ii.
Alíquota equivocada GILRAT
Aduz o recorrente erro na alíquota de 2% aplicada para aquelas contribuições
relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho (GILRAT); sendo correta a de 1% em razão da atividade preponderante, pois a maioria dos
servidores desempenham atividades ligadas a risco mínimo, consoante a Solução de Consulta Cosit
no 179, de 2015, além de constar da Portaria no 76, de 2008, Anexo – item 84 do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Entende ainda que o decreto responsável pela majoração da alíquota não tem
suporte legal; que a competência para enquadramento das empresas é do Ministério do Trabalho
e Emprego; que é necessária inspeção para apurar as estatísticas de acidentes de trabalho, o que
não ocorreu in casu.
iii.
Caráter confiscatório da multa de ofício – aplicabilidade do princípio de
vedação às multas punitivas
Aduz que o caráter punitivo da multa aplicada é exacerbado, ferindo princípios
constitucionais, possuindo natureza confiscatória e desproporcional, portanto devida sua redução
a 30%.
iv.
Indevida imposição de multas previdenciárias
Insurge-se contrariamente às sanções por falta de elaboração de folha de
pagamento no formato exigido e por deixar de descontar as contribuições haja vista sua condição
de ente público, sujeito à legislação específica e a situações legalmente impeditivas para o
cumprimento destas obrigações.
Quanto à multa aplicada pela falta de desconto de contribuições previdenciárias
dos empregados e contribuintes individuais, aduz que os segurados recolheram pelo teto, sendo
descabida retenção superior a este.
Reforçou ainda que não houve omissão ou negligência, mas sim observância do
princípio da legalidade.
v.
Inexigibilidade do crédito contestado
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723538/2018-50
6
Com fundamento no art. 151, III do Código Tributário Nacional – CTN o município
alega ser inexigíveis os créditos em discussão no contencioso administrativo.

vi.
Pedidos
Requereu por fim o conhecimento e provimento recursal.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foram suscitadas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
i.
Alegação de equívoco no lançamento pela cobrança de valores pagos
Insurge-se o município contra os créditos constituídos ao argumento que a
fiscalização não considerou os pagamentos dos tributos realizados mensalmente, sendo dever da
administração pública deduzi-los, inclusive com a retirada de juros e multas da parcela paga.
Em exame aos fundamentos da exação, fls. 12/19, observo que sua motivação é a
omissão de declaração e respectivo recolhimento das contribuições devidas no período,
constatada a partir do cotejo das folhas de pagamento e dados constantes do Sistema de
Informações Municipais – SIM com as GFIPs do período apurado.
A autoridade lançou o que não foi declarado, tampouco recolhido, isso a mim se
torna claro ao examinar a planilha de fls. 20/21 conjuntamente com o lançamento.
Portanto não há que se falar em dedução, in casu, de eventuais pagamentos uma
vez que o fato trazido à tributação pela autoridade foi aquele omitido, não sendo objeto de
lançamento as remunerações declaradas e recolhidas.
Ademais, compulsando os autos também destaco que nenhuma prova foi produzida
quanto à alegação em análise.
Sem razão.
ii.
Alegação de cobrança de créditos indevidos não correspondentes a salário-
contribuição
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723538/2018-50
7
O recorrente alega que parte dos valores lançados, constante da base de cálculo e
referente aos prestadores de serviço (contribuintes individuais) são fornecimento de refeições
prontas, de água e de cópias documentais, além de aluguel de som, portanto indevidos esses
créditos juntamente com juros e multas aplicados.
Em exame ao alegado, especialmente quanto aos documentos trazidos em sede de
impugnação, a rigor do art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972, há somente uma planilha, fls.
549/556 desprovida de qualquer elemento de prova, tal como recibos ou notas fiscais, donde
destaco que o recorrente não se desincumbiu de seu dever, tal como descreve o art. 373, II do
Código de Processo Civil.
Sem razão.
iii.
Alegação de alíquota equivocada GILRAT
Aduz o recorrente erro na alíquota de 2% aplicada para aquelas contribuições
relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho (GILRAT), contudo não houve lançamento da parte patronal nos autos.
Sem razão.
iv.
Alegação de imposição de multa de ofício de natureza confiscatória
O município entende que a multa de ofício (75%) aplicada é exacerbada e fere
princípios constitucionais por possuir natureza confiscatória e desproporcional, devendo ser
reduzida a 30%.
Com efeito, sendo a imposição decorrente da aplicação de lei tributária, ato
vinculado da autoridade administrativa nos termos em que rege o art. 142 do CTN, há que se
impor a este juízo o precedente abaixo transcrito que utilizo como razão de decidir:
(Súmula Carf no 2)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem razão.
v.
Alegação de cobrança indevida de multas previdenciárias
Insurge-se o recorrente contrariamente à imposição de multas previdenciárias por
descumprimento de obrigações acessórias, contudo não houve lançamento de referidas sanções,
donde inexiste efetivo objeto jurídico no argumento.
Sem razão.
vi.
Alegação de inexigibilidade do crédito contestado
O município alega, com fundamento no art. 151, III do CTN, que os créditos em
discussão são inexigíveis.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723538/2018-50
8
Com efeito não há qualquer ação de cobrança forçada deste lançamento, sendo
somente possível se falar na exigibilidade daqueles valores lançados após inscrição em dívida
ativa, o que não ocorreu in casu.
Portanto não há efetivo objeto jurídico no argumento, uma vez que os créditos já se
encontram suspensos em razão do recurso voluntário em exame, após o decidido na origem restar
desfavorável ao contribuinte.
III.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 640
DF CARF MF
Original